Tribunal: TJMT
Processo: 1003881-73.2020.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003881-73.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), HERMES JOSE ZANCANARO - CPF: 588.921.769-00 (EMBARGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003881-73.2020.8.11.0037

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – IMPREVISIBILIDADE – COVID 19 – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ENTREGA DOS GRÃOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VISUALIZADO – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ERRO DE PREMISSA – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos devidamente enfrentados no acórdão, o que é descabido nos aclaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003881-73.2020.8.11.0037

EMBARGANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO: HERMES JOSE ZANCANARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – IMPREVISIBILIDADE – COVID 19 – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ENTREGA DOS GRÃOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VISUALIZADO – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A pandemia do covid 19 afetou indistintamente ambas as partes contratantes, de modo que pleitos feitos por uma delas com base nos artigos 317, 393 e 478, demanda verificar se presentes os requisitos, o que aqui não se visualizou.

A comprovação da entrega dos grãos nos termos pactuados, afasta a alegação de exceção do contrato não cumprido.

Não há excesso de execução, quando o valor executado com os encargos, encontra ressonância aos termos do contrato.

Sustenta que o v. acórdão apresenta erro de premissa quanto ao entendimento de que o embargado teria cumprido as suas obrigações contratuais, de sorte a fazer jus ao recebimento dos valores contidos no contrato. Isso porque, o contrato dispõe condição suspensiva ao pagamento até a entrega total dos produtos, a apresentação dos relatórios de embarque, além as respectivas notas fiscais com aceite de seu procurador.

Aduz, também, o erro de premissa, quando o v. acórdão entende que o embargado teria cumprido seu ônus de prestação dos serviços. No ponto, realça que não há prova da efetiva prestação.

Assevera que o v. acórdão restou omisso quanto ao fato de que o excesso de execução consiste em fato incontroverso, uma vez que o embargado não impugnou a matéria.

Sustenta, de outra via, que o v. acórdão apresenta contradição ao entendimento equivocado de que a pandemia gerada pelo coronavírus não seria situação catastrófica, o que fez afastar a aplicação da imprevisão.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, aplicado o efeito infringente.

Contrarrazões (id 103981950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003881-73.2020.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos erros de premissa e vício de contradição.

Com efeito, a apelação foi interposta de sentença que julgou improcedente os Embargos opostos à Execução, fundada em Contrato de Compra e Venda de Soja.

De início, o v. acórdão afastou o pedido de exclusão de responsabilidade civil e de suspensão da execução com fundamento na pandemia do covid 19, por se tratar de fato que atingiu todas as partes do contrato, bem como e, em particular, não se visualizou que tal acontecimento tenha gerado onerosidade excessiva no cumprimento da obrigação, nem vantagem expressiva da outra parte. Ademais, concluiu que a crítica situação financeira da embargante não foi desencadeada pela pandemia, mas sim, por diversas situações anteriores, como por ela afirmado.

No ponto, importa destacar o consignado no v. acórdão:

Com efeito, os efeitos da pandemia atingiram os empresários de forma indistinta, ou seja, seus efeitos não estão restritos a apelante, mas também às suas fornecedoras e credoras que também necessitam deste pagamento para honrar suas obrigações e manter o funcionamento de seus negócios.

Assim dito, há que se considerar que a pandemia afetou indistintamente ambas as partes contratantes, de modo que pleitos feitos por uma delas com base nos artigos 317, 393 e 478, demanda verificar se presentes os requisitos.

No caso, não se visualiza que tal acontecimento tenha gerado onerosidade excessiva no cumprimento da obrigação, nem mesmo e, em especial, vantagem expressiva da outra parte.

Por seu turno, não se pode dizer que a crítica situação financeira da apelante tenha sido desencadeada com a pandemia. Ao contrário, como consignado em sua inicial, foram diversas as situações que levaram a crise financeira.

...

De outra via, verdade é que a apelante não demonstrou objetivamente qual o impacto da pandemia no seu negócio. Isto é, não há qualquer elemento que indique qual é efetivamente a situação experimentada pela apelante, que não indicou qual foi seu faturamento anterior e posteriormente às restrições impostas pela pandemia.

Não há, assim, contradição a ser sanada.

Alias,
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Por seu turno, melhor sorte não socorre a embargante quanto ao alegado erro de premissa.

Com efeito, quanto ao cumprimento da obrigação pelo embargado, o v. acórdão examinou todo o conjunto de provas colacionadas, em especial as notas fiscais de venda do produto, devidamente assinadas como recebidas por representante da embargante, bem como as notas fiscais de frete.

Neste ponto, inclusive, chamou-se atenção para o fato de que o crédito relativo ao contrato executado foi inserido no rol de credores da recuperação judicial promovida pela embargante, o que corrobora pelo débito exigido pelo embargado. Como anotado no v. acórdão:

Nessa linha, se realmente o apelado tivesse descumprido o contrato, por certo não haveria razão para receber o crédito reconhecido pela apelante quando do ajuizamento da recuperação judicial.

Portanto, não há que se falar em descumprimento do contrato pelo apelado, o que afasta a alegação de exceção do contrato não cumprido.

O que a embargante denomina de contradição e erro de premissa, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021